Tribunal: TJDFT
Processo: 0750713-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANFERÊNCIA DE PACIENTE DE HOSPITAL PARTICULAR PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. ÓBITO DO PACIENTE NO CURSO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório, cujos pedidos consistiam na internação da parte autora em leito de UTI da rede pública de saúde e na condenação do Distrito Federal a suportar todas as despesas hospitalares de internação da parte autora no Hospital das Clínicas desde 22/09/2021. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora no hospital da rede privada a partir do dia 23.09.2021 às 16h até a sua transferência para o Hospital Regional de Samambaia.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso do Distrito Federal.

3. No recurso inominado, o Distrito Federal alegou que no curso do processo a parte autora faleceu e não houve habilitação dos herdeiros no prazo de trinta dias. Desta forma, argui que a sentença é nula, uma vez que o processo deveria ter sido extinto sem resolução de mérito nos termos do art. 51, inciso V, da Lei n. 9099/95.

4. Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte autora faleceu (ID n. 32619688), fato informado pela Defensoria e não houve posterior pedido de habilitação.

5. Seria possível discutir nos autos deste processo acerca de eventual ressarcimento de despesas em hospital particular, entre a data da intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar e a data da transferência da paciente em cumprimento à medida liminar deferida, pois o pedido tem conteúdo patrimonial e, portanto, é transmissível aos sucessores.

6. Contudo, não houve a devida habilitação dos sucessores no processo no prazo fixado no art. 51, inciso V, da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009, razão pela qual é o caso de extinção do processo sem resolução

5. Recurso conhecido e provido. Processo extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. art. 51, inciso V, da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.

7. Sem custas pois o Distrito Federal é isento. Sem honorários, porque se deu provimento ao recurso.

8. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95.